Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708466-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JOAIS MARCOS DE SOUZA BARRETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da busca e apreensão n. 0722467-19.2021.8.07.0003 ajuizada pelo ora agravante em face de JOAIS MARCOS DE SOUZA BARRETO, facultou “pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo”. Em suas razões em ID n. 44513694, requer a reforma da decisão recorrida, com a determinação do mandado de busca e apreensão. Preparo em ID n. 44513696. Em despacho em ID n. 45898269, este relator determinou a intimação do agravante para que se manifestasse sobre o interesse no julgamento do recurso, considerando que, em sua manifestação em ID n. 155080172 dos autos de origem, requereu a conversão da demanda em execução de título extrajudicial, cumprindo, assim, a decisão recorrida. Em manifestação em ID n. 46283745, o agravante informou “o desinteresse no julgamento do presente recurso, haja vista a perda do objeto”. É o relatório. Decido. Conforme relatado, em consulta aos autos de origem verifica-se que o ora agravante cumpriu a decisão recorrida, ao requerer a conversão da demanda em execução de título extrajudicial (ID n. 155080172 dos autos de origem). Sabe-se que o cumprimento da decisão sem ressalvas é ato incompatível com a vontade de recorrer, em razão da aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC[1]. Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 2. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. 3. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade do recurso validamente firmado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC) em caso de votação unânime. (07041383120228070000 - (0704138-31.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Relatora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 1a Turma Cível, Publicado no PJe: 04/07/2022). Destaca-se que, intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, a parte agravante informou não possuir mais interesse no julgamento do recurso. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto a decisão recorrida já foi cumprida, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII RITJDFT[2]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;